Tribunal: TJES
Processo: 5002625-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002625-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal originária, recebeu a ação atribuindo-lhe efeitos suspensivos. (Id. 6711636, dos autos originários)

Em suas razões, a municipalidade recorrente alega basicamente que a decisão atacada não esclareceu
“[...]
quais “alegações” delineadas nos Embargos à Execução Fiscal seriam realmente relevantes
[...]”
, bem como que a recorrida
“[...]
apresentou apenas alegações genéricas no sentido de que teria demonstrado a legalidade das cobranças efetuadas em desfavor da consumidora
[...]”
. Que o processo administrativo que ensejou na aplicação da sanção objeto da execução fiscal em trâmite na origem transcorreu de forma regular, Que a suspensão dos embargos à execução fiscal é medida excepcional e a empresa recorrida não demonstrou a presença dos requisitos necessários a tal medida. Que
“[...]
a mera oposição de Embargos à Execução Fiscal, AINDA QUE COM A GARANTIA DO JUÍZO, não pode implicar a suspensão do feito executivo
[...]”
. A final, requereu a reforma da decisão atacada, a fim de que a demanda executiva fiscal retome seu curso normal.

Como não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo, nada analisei a tal título.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (Id. 1437715).

É, no que interessa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 13 de agosto de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

Preliminar de Nulidade da Decisão Suscitada de Ofício

(Ausência de Fundamentação)

Ao proferir o ato judicial recorrido a magistrada de primeiro grau assim se manifestou:

“
[...]A probabilidade do direito resta verificada pela própria apresentação dos embargos à execução, bem como pela relevância das alegações apresentadas na petição inicial, que visam desconstituir a dívida. Ademais, é viável ao Juízo a verificação entre o fato e a multa aplicada.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, fica evidenciado pela possibilidade do prosseguimento da execução gerar prejuízos ao embargante.

Ademais, verifica-se que o débito está garantido por apólice de seguro no feito executivo.
[...]”
(Id. 6711636, dos autos originários)

Não há, como se vê, qualquer motivação na decisão agravada que explicite os fundamentos da atividade intelectiva exercida pela magistrada singular em relação aos contornos fáticos da demanda, indicando, a toda evidência, que o ato é desprovido de fundamentação quanto à atribuição de efeito suspensivo à ação de embargos à execução originária, denotando malversação do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do plexo normativo dos artigos 93, IX, da CF, e 489, §1º, I, do CPC.

Afinal, como é cediço, a Constituição Federal disciplina em seu art. 93, IX, que todas decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Não bastasse isso, o art. 489, §1º, I, do CPC/2015 prescreve clarividente que
“n
ão se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que
[...]

se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida.
”

Não por outro motivo, a jurisprudência do STJ, mesmo antes da novel legislação processual em comento já assentava que
“[...]a Constituição Federal exige que a decisão seja suficientemente fundamentada pelo órgão julgador, de modo que as partes tenham conhecimento adequado das razões de fato e de direito que conduziram à solução da lide.[...]” (RMS 33.931/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 31/08/2011).

Nesse aspecto, ainda, atente-se para o seguinte excerto:

"[...
]Para a validade dos atos judiciais, não basta apenas a dedução, é necessário que se saiba qual o raciocínio desenvolvido pelo julgador que o levou a determinada conclusão e, para tanto, imprescindível que as decisões estejam fundamentadas. Através da fundamentação se viabiliza um dos princípios do Estado Democrático de Direito, a ampla defesa, o contraditório. A vinculação das decisões ao ordenamento jurídico afasta o arbítrio e, principalmente, alcança a legitimidade dos atos judiciais.[
...
]"
(STJ - MC 012986 Relator(a) Ministro CASTRO FILHO Data da Publicação DJ 01.08.2007)

Ora, como já delineado, a magistrada de origem ao proferir o ato judicial atacado não cuidou de explicitar os motivos para a atribuição de efeito suspensivo à ação de embargos à execução ajuizada pela parte agravada, o que indica evidente negativa de prestação jurisdicional.

Ante ao exposto,
pronuncio, de ofício, a

nulidade da decisão recorrida
, a fim de que novo provimento jurisdicional seja ultimado na origem, desta feita, em consonância com o art. 93, IX, da CF/88 e o art. 489, §1º, I, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO RECORRIDO (ART. 93, IX, CF/88 E ART. 489, §1º, I, do CPC) – DECISÃO ANULADA – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – ACOLHIDA.

1 – A ausência de motivação na decisão agravada que explicite os fundamentos da atividade intelectiva exercida pela magistrada quanto à atribuição de efeito suspensivo à ação de embargos à execução originária repercute na malversação do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do plexo normativo dos artigos 93, IX, da CF, e 489, II, §1º, I, do CPC.

2 – Preliminar suscitada de ofício acolhida para anular a decisão.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar suscitada, de ofício, para anular a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, acolher a preliminar suscitada, de ofício, para anular a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.